Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016368-55.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE(S): CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE(S): JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002672 -80.2019.811.0018), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados pelo motivo fútil [vítimas Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima] - art. 121, § 2o, II e III, do CP - (ID 101334494).
A impetrante sustenta que a permanência do paciente na Cadeia Pública de Juara caracterizaria constrangimento ilegal, por se tratar de inimputável [esquizofrênico].
Requer a concessão da ordem liminarmente para “determinar a imediata soltura e transferência do paciente ao regime de tratamento ambulatorial, até que surja vaga correspondente à medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico” (ID 101318525), com documentos (ID 101334475/ID 101334494).
Relatos.
Em 12.5.2019, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, matado Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima, respectivamente seu genitor e madrasta, a pauladas, por motivo fútil (ID 101334475).
Em 28.10.2019, fora instaurado incidente de insanidade mental (PJE N.U 0001550-95.2020.8.11.0018) e, em 13.5.2021, resultou constatado que o paciente “apresenta quadro compatível com transtorno codificado pela CID10:F20 (esquizofrenia)”, sendo sugerida a “aplicação de medida de segurança em regime de internação”, haja vista a periculosidade do agente, que apresenta comportamento violento (Laudo Pericial no 1.1.02.2021.012981-01 - ID 101334486).
Em 14.6.2021, o Juízo singular converteu a prisão preventiva em internação provisória nestes termos:
“[...] Analisando o laudo pericial constato que o réu foi considerado totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento, sendo diagnosticado com esquizofrenia (F:20).
Constatou ainda que o réu apresenta periculosidade ao convívio social, uma vez que apresenta comportamentos violentos. Foi sugerida a internação.
De mais a mais, ao que consta na denúncia, o réu está sendo acusado de matar o próprio pai e a madrasta – que estava gestante, a pauladas, tudo a indicar a sua periculosidade social, até mesmo contra a própria família.
Nesse cenário, entendo ser inviável e absolutamente temerária a sua colocação em liberdade, pois apresenta risco evidente ao convívio social, sendo mais apropriada a conversão da prisão preventiva em internação provisória, com base no art. 319, VII, do CPP.
Contudo, deverá o réu permanecer no estabelecimento prisional até que seja providenciada a vaga em hospital psiquiátrico destinado à internação.
No ponto, esclareço que embora o estabelecimento prisional não seja o ambiente mais adequado para pessoa com transtorno mental, não existe outra solução até o surgimento de vaga em hospital psiquiátrico, pois caso seja colocado em liberdade há enorme risco à população local, aos familiares e ao próprio réu, devido ao seu comportamento agressivo e imprevisível causado pela doença que lhe acomete.
Assim, diante da colisão de princípios, prefiro garantir o direito à saúde, à vida, à paz e ao bem estar de toda uma comunidade. Mesmo porque, até o momento não há notícias de que o réu tenha sofrido algum constrangimento durante o período em que permaneceu preso preventivamente.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 319, VII, do CPP, converto a prisão preventiva do réu em internação provisória, enquanto perdurar a sua periculosidade.
Oficie-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP solicitando vaga para internação provisória do réu, ficando esclarecido que até o surgimento da vaga o réu permanecerá custodiado na Cadeia Pública local. [...]” (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 101334494)
Em 5.7.2021, a SESP [Secretaria de Estado de Segurança Pública] informou que, “no momento, o CIAPS Adauto Botelho não dispõe de vagas para essa modalidade de internação” (ID 101334494).
Em 1o.9.2021, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente por entender que “não houve alteração fática do caso” (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 101334494).
Pois bem.
O paciente foi diagnosticado com esquizofrenia e, conforme se extrai do Laudo Pericial no 1.1.02.2021.012981-01, “oferece risco ao convívio familiar e social por apresentar comportamento violento” (PJE N.U 0001550-95.2020.8.11.0018), razão pela qual o Juízo singular ordenou sua permanência na Cadeia Pública de Juara enquanto aguarda vaga no estabelecimento de internação do Estado de Mato Grosso [CIAPS Adauto Botelho].
O c. STJ possui entendimento no sentido de ser indevida a manutenção de inimputável submetido à medida de segurança de internação em estabelecimento prisional comum, por inexistência de vaga em hospital psiquiátrico, pois viola o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual “garante aos indivíduos não só a proteção contra terceiros, mas também a proteção contra a arbitrariedade do Estado” (HC 284520/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.4.2014; AgRg no RHC 107147/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.3.2019).
Todavia, a ausência de vaga em estabelecimento adequado não deve servir de justificativa para vulnerar outros valores, como, por exemplo, a ordem pública, de modo que “a situação deve ser avaliada sob todas as nuances e, especialmente, considerada a situação pessoal do detento” (TJMT, HC 1005447-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2020).
No caso, o paciente é acusado de matar o próprio pai e a madrasta a pauladas, a indicar periculosidade social diferenciada, “até mesmo contra sua família”, como bem destacado pelo Juízo singular (IDs 101334494 e 101334486).
Registre-se que a Cadeia Pública de Juara conta com um técnico de enfermagem, o qual acompanha o paciente e informou que, caso necessário, “o Município disponibiliza atendimentos psicológico e psiquiátrico” (Ofício no 150/2021/CSP/SAAP/SESP – ID 101334494).
Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:
“[...] não se desconsidera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de vaga em hospital de custódia configura ilegalidade, contudo para a análise da questão trazida pelo impetrante na presente ação, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, cumpre fazer a necessária distinção da situação sob exame, tendo em vista o elevado grau de periculosidade do paciente que [...] teria revelado o plano de matar os próprios pais, o que, nesse momento, denota-se, temerária o deferimento de medida de urgência.” (HC N.U 1018906-43.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 22.9.2020)
Nesse quadro, afigura-se impertinente a outorga de liberdade ao paciente para tratamento ambulatorial, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre a atual situação do paciente e eventual possibilidade de transferência para estabelecimento compatível com sua condição, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.